Tribunal: STF
Processo: ARE 1275150
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL. PRECLUSÃO. IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba, que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executória, no que tange à obrigação de pagar, e indeferiu o pedido de compensação do reajuste de 28,86% com os reajustes diferenciados concedidos pelas Leis nº 8.622/93 e 8.627/93.
    2. Não arguida, oportunamente, a matéria de defesa, incide o disposto no art. 474 do CPC, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido, sendo vedada a compensação do índice de 28,86% com reajuste específico da categoria previsto nas Leis 8.622/93 e 8.627/93, por absoluta ausência de previsão no título judicial exequendo.
    3. A edição da MP 1.704-1/98 não pode ser considerada primeira oportunidade para se cogitar a compensação. Na verdade, os reajustes compensáveis retroagem a 1993, ou seja, há muito poderiam ter sido arguidos. A MP apenas reconheceu a dívida e propôs critérios para saldá-la. Tratando-se de reajustes supostamente concedidos a toda a categoria, a alegação de compensação poderia sim ter sido feita ainda na fase de conhecimento. A situação funcional individual de cada servidor é, pois, irrelevante para tal finalidade.
    4. No que pertine à prescrição, de acordo com o acórdão paradigmático (REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 30/06/2017), sob a égide da Lei nº 10.444/2002, que incluiu o § 1º ao art. 640 do CPC/1973, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros.
    5. ‘Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3º do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017.’ EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 22/06/2018). 6. Agravo de instrumento improvido” (fls. 90-91, vol. 14).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. X do art. 37 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (fl. 154, vol. 14).
    No agravo, a agravada argumenta que “a decisão agravada, em que pese tenha sido proferida por notável magistrado, deve ser reformada por essa Suprema Corte, tendo em vista que a questão sobre a compensação do reajuste de 28,86% já foi decidida pela Excelsa Corte no RE 584.313/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, tendo, inclusive virado objeto da Súmula Vinculante n.º 51” (fl. 184, vol. 14). 
    Salienta que “há na origem matéria de fundo constitucional, já que o reajuste foi concedido aos servidores civis por respeito ao princípio da isonomia. Nessa senda, há se indagar se a impossibilidade de compensar ou abater os reajustes concedidos pelas Leis n.º 8.622/93 e 8.627/93 fere ou não o princípio da isonomia, haja vista que algumas categoria de servidores, que já foram premiadas com o percentual até superior a 28,86% pelas indigitadas leis, como é o caso dos autos, poderão receber percentual maior do que outros servidores, quebrando, com isso, o aludido princípio constitucional” (fl. 185, vol. 14)
    Alega que, “para o STF, o direito à compensação decorre dos reajustes concedidos e não da previsão no título judicial. Não é desnecessário ressaltar que a decisão do STF com repercussão geral sobre uma determinada” (fl. 187, vol. 14). 
    Pede “seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão agravada com a consequente admissão do recurso extraordinário interposto” (fl. 188. vol. 14). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “No que toca à compensação, observa-se que a matéria sob análise foi decidida sob os auspícios do regime de recursos repetitivos, entendendo o Colendo STJ que, sendo o reajuste geral de 28,86% e o aumento específico da categoria do magistério superior originários das mesmas Leis 8.622/93 e 8.627/93, e anteriores à sentença exequenda, a compensação poderia ter sido alegada no processo de conhecimento. Concluiu o julgado representativo da controvérsia sob discussão que, não arguida, oportunamente, a matéria de defesa, incide o disposto no art. 474 do CPC, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido, sendo vedada a compensação do índice de 28,86% com reajuste específico da categoria previsto nas Leis 8.622/93 e 8.627/93, por absoluta ausência de previsão no título judicial exequendo” (fl. 87, vol. 14).
    A apreciação do pleito recursal exigiria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (ns. 8.622/1993 e 8.627/1993). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.11.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTE DE 28,86%. LEIS 8.662/1993 E 8.627/1993. COMPENSAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RUBRICAS RELATIVAS A CARGOS DE CHEFIA E FUNÇÕES GRATIFICADAS. INCLUSÃO NO TÍTULO EXECUTÓRIO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A análise do recurso extraordinário desenvolve-se a partir da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, sendo vedado a esta Corte incursionar-se no conjunto fático-probatório dos autos a fim de reelaborá-la, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 2. A análise da questão referente à compensação do reajuste de 28,86% das Leis 8.622/93 e 8.627/93, bem como sobre a sua incidência à rubricas relativas a cargos de chefia e funções gratificadas, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do artigo 85, § 11, do mesmo Código” (ARE n. 988.453-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.3.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO COLETIVA EXTINTA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. LEI 8.880/1997. MEDIDAS PROVISÓRIAS 2.150-39/2001 E 2.225-45/2001. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.119.382-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE PARCELAS PARA EFEITO DE POSTERIOR COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Se o acórdão recorrido entendeu que não restaram comprovados nos autos os pagamentos de parcelas posteriores às Leis 8.622/93 e 8.627/93, para a compensação relacionada ao reajuste de 28,86% nos vencimentos dos servidores públicos civis, entender de modo diverso implicaria o reexame do conjunto fático-probatório. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE n. 568.174-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 10.9.2010). 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora